Tribunal: TJMT
Processo: 1011154-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011154-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo causídico, DR. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, em favor de JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006 (tráfico de drogas) nos autos no. 1001246-70.2020.8.11.0021.
Inicia o impetrante, bradando os Tribunais Superiores (STJ e STF) não analisaram o brado defensivo, por falta de análise na instância revisora dos pleitos referentes a alteração da realidade fática que retirou os requisitos da preventiva; reconhecimento da prisão em flagrante ocorrida de forma ilícita, com a invasão do domicilio e as provas obtidas a partir dai; regime inaugural mais gravoso do que a pena aplicada, o que resultaria em supressão de instância. Protesta assim pela análise dos referidos pontos.
Afirma o impetrante, que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, porém sem haver nos autos indícios de associação para o tráfico ou mesmo que este venha a integrar organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.
Sustenta ainda que não se justifica a pena aplicada ao paciente, bem como o regime fechado para o cumprimento inicial da pena corpórea.
Brada que há constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, bem como houve a interposição de recurso de apelação criminal, diante da irresignação com a sentença condenatória proferida no juízo de primeiro grau.
Protesta que há demora no processamento e julgamento do recurso de apelação criminal.
Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória, enquanto aguarda o julgamento do recurso de apelação criminal.
É o relatório.
Decido
Protesta inicialmente o impetrante, sustentando que o infortúnio do turno defensivo nos ares superiores de Brasília, no caso, no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, se deu em razão da não análise das teses defensivas, por essa instância revisora.
Ocorre que só se analisa o que se apresenta para ser analisado.
In casu, o impetrante afirma que os habeas corpus impetrados juntos às cortes superiores, não foram analisados, em razão da não contemplação dos pleitos nessa segunda instância, sendo os referidos mandamus, rejeitados por supressão de instância.
Ocorre que diferentemente do que pressupõe o nobre impetrante, a referida rejeição por supressão de instância, se deu em razão da não submissão dos pleitos previamente à essa instância revisora, obviamente não podendo serem alvos de análise nas instâncias posteriores.
In casu, os pleitos alegados como não analisados, foram alvos de embargos de declaração por parte do impetrante no do habeas corpus no. 1019717-03.2020.8.11.0000, sendo os aclaratórios, analisados nos seguintes termos:
“Opôs-se Embargos de Declaração visando sanar as alegadas omissão e obscuridade, constantes no v. acórdão proferido nos autos do habeas corpus no. 1019717-03.2020.811.0000.
O v. acórdão embargado, assim foi ementado:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – COMANDO VERMELHO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DISCUSSÕES SOBRE PROVAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT – 2. REGIME INICIAL APLICADO NA SENTENÇA - ANÁLISE POR PARTE DESTE TRIBUNAL POR MEIO DO RECURSO ADEQUADO [APELAÇÃO CRIMINAL] - ACÓRDÃO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.
A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A matéria relativa ao “regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do habeas corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria” (TJMT, N.U 1019647-20.2019.8.11.0000).” (sic)
Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão embargado, não vislumbro omissão, obscuridade ou qualquer outro vício na decisão a justificar alteração de conteúdo, em particular, via embargos declaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.
Com efeito, reza o artigo 619, do Código de Processo Penal, que, cabível será a oposição de embargos declaratórios quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Veja-se:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão (destaquei).
Ao contrário do que sustenta o embargante, o pleito defensivo elaborado e constante das razões recursais, fora enfrentada e descrita de forma explicitada e em conformidade com o conteúdo existente nos autos.
As informações contidas no v. acórdão ora embargado, correspondem ao desempenho da sessão de julgamento na data de 21/10/2020, não havendo qualquer elemento estranho, dentro ou fora dos autos.
Quanto a alegada não negação de autoria por parte do embargante, a fundamentação presente no v. acórdão embargado, trata das questões trazidas pelo embargante nos autos do habeas corpus, visando o revolvimento fático-probatório, contestando fatos presentes na ação penal, para justificar a habilitação do paciente à concessão da ordem com a alteração e fixação do regime intermediário antecipadamente ao julgamento do recurso de apelação criminal interposto em favor do beneficiário.
Ademais, as questões trazidas pelo embargante, foram analisadas os motivos pelos quais o magistrado negou ao embargante/paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, como sendo fechado, nessa última, sendo esclarecido que por demandar uma análise contextual e complexa envolvendo dosimetria da pena aplicada, o correto seria enfrentar tal demanda quando da apreciação do recurso de apelação criminal, o que se alinha ao entendimento cultivado atualmente nesse egrégio Tribunal Estadual de Justiça, senão vejamos:
“Em tempo, ainda que fossem lançados olhares para a questão pretendida, ressalto que ao sentenciar, o magistrado de origem mencionou as questões negadas pelo impetrante neste mandamus, indicando inclusive dados de inquérito policial e ações penais em desfavor do beneficiário.
Quanto a alegada ausência de critério para a dosagem da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, no fechado, sendo que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, entendo que tal questão deva ser enfrentada justamente no recurso de apelação criminal, já interposto pelo impetrante, conforme o próprio informou, visto que o referido instrumento é o dispositivo hábil para uma análise aprofundada e segura das questões postas, visto que estas exigem o revolvimento fático probatório, e não uma mera análise objetiva aritmética.
Ressalto que o interessado traz argumentos nesse mandamus, tentando demonstrar uma realidade simples e objetiva para a concessão da ordem e favor do paciente, porém diante de uma simples leitura da sentença condenatória, observa-se que a realidade impressa nos autos da ação penal é deveras complexa e exige uma análise aprofundada e com digressão probatória, o que logo adianto, não se mostra viável nos autos do habeas corpus.
Ademais, a cautela e a ponderação exigem diante da já interposta apelação criminal, que as questões trazidas pelo impetrante, sejam enfrentadas perante o colegiado, com análise realizada por membro relator e revisor, não se mostrando plausível também, o atropelamento da condição processual, com a análise do habeas corpus, sendo este, instrumento inexato para tratar das demandas trazidas pelo impetrante, ainda que ao fundo se tenha por objetivo a liberdade do paciente, visto que para chegar a essa análise, é necessário primeiramente enfrentar fatos e provas contidos nos autos, bem como a dosimetria imprimida pelo julgador de primeiro grau e por fim o regime de pena inicial aplicado.
Nesse sentido:
“regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria” (TJMT, N.U 1019647-20.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).
Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.” (sic)
Em tempo, o interessado apresenta inovação recursal, com o questionamento da inviolabilidade do domicílio do réu/paciente/embargante, sendo que tal questão não afigurava desenhada nos autos do habeas corpus de forma concreta, tampouco tal questão é passiva de análise em sede de habeas corpus no presente caso, tendo em vista a complexidade e nuancias que se apresentam, sendo necessária a avaliação aprofundada via recurso de apelação criminal.
Por fim, busca o embargante, a reconsideração do pedido de análise da fundamentação do magistrado que fixou o regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena.
Os embargos de declaração não são via adequada para reanálise de demandas originalmente enfrentadas e decididas, sendo instrumento exclusivo para sanar omissões, obscuridades, contradições e ambiguidades, o que conforme exposto até aqui, não se apresentam.
Assim, ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que os fundamentos da decisão foram apresentados de forma retilínea, com as informações necessárias contidas na sessão de julgamento ocorrida na data de 21/10/2020 e as alegadas omissão e obscuridade, fundamentos da oposição dos presentes embargos, não se sustentam, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado.
Em verdade, o embargante se vale de engenhosa argumentação para ao final buscar a reanálise da causa, com renovada pretensão de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, o que de antemão saliento, mostra-se inviável.
Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.
Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:
"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015).
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS." (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)
"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes. 3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS." (RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão ou obscuridade no v. acórdão.” (sic)
Os embargos foram rejeitados por serem as teses trazidas nos aclaratórios, inovação jurídica àquela altura, não compondo o pleito inicial do habeas corpus embargado.
Ademais, no tocante aos pedidos, constata-se que não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo o paciente interposto recurso de apelação criminal, consoante id. 92009995.
Logo, a pertinência ou não do reconhecimento da prisão em flagrante ocorrida de forma ilícita, com a invasão do domicilio e as provas obtidas a partir dai, o regime inaugural mais gravoso do que a pena, aplicado pelo Juízo singular devem ser apreciados em apelação criminal interposta simultaneamente, “em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal” (STJ, HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014).
Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:
“Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ” (HC no 151664/2013 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 21.2.2014).
Enfim, não se visualiza teratologia na sentença condenatória para justificar o processamento de habeas corpus como sucedâneo de recurso, “em razão da indevida supressão de instância” (STJ, AgRg no HC 646.437/MG, Relatora: Min. Felix Fischer – 27.4.2021).
Assim, não conheço dos referidos pleitos, por comporem sucedâneo recursal.
No que importe a alegação de que o quadro fático é outro desde a prolação da sentença condenatória, para o atual momento, não observo, ao menos por ora, mudança de contexto, visto que o paciente aguardou o curso da ação penal preso preventivamente, não se fazendo claro, ao menos nesse momento, a alegada mudança de contexto brada pelo impetrante. Não se pode desconsiderar que ao menos nos autos como foram equipados, não há elementos que demonstrem a alegada mudança fática, a forma como ela se daria e em que condição.
No caso dos autos, após o v. acórdão ser proferido nos autos do habeas corpus no. 1019717-03.2020.8.11.0000, o impetrante, reitera as razões trazidas anteriormente no referido mandamus constitucional.
O v. acordão se deu nos seguintes termos:
“Primeiramente, sustenta o impetrante que não há provas ou dados nos autos que possam imputar ao paciente ainda que supostamente, o cometimento dos crimes de associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa.
Nesse ponto, entendo que o habeas corpus não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Em tempo, ainda que fossem lançados olhares para a questão pretendida, ressalto que ao sentenciar, o magistrado de origem mencionou as questões negadas pelo impetrante neste mandamus, indicando inclusive dados de inquérito policial e ações penais em desfavor do beneficiário.
Quanto a alegada ausência de critério para a dosagem da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, no fechado, sendo que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, entendo que tal questão deva ser enfrentada justamente no recurso de apelação criminal, já interposto pelo impetrante, conforme o próprio informou, visto que o referido instrumento é o dispositivo hábil para uma análise aprofundada e segura das questões postas, visto que estas exigem o revolvimento fático probatório, e não uma mera análise objetiva aritmética.
Ressalto que o interessado traz argumentos nesse mandamus, tentando demonstrar uma realidade simples e objetiva para a concessão da ordem e favor do paciente, porém diante de uma simples leitura da sentença condenatória, observa-se que a realidade impressa nos autos da ação penal é deveras complexa e exige uma análise aprofundada e com digressão probatória, o que logo adianto, não se mostra viável nos autos do habeas corpus.
Ademais, a cautela e a ponderação exigem diante da já interposta apelação criminal, que as questões trazidas pelo impetrante, sejam enfrentadas perante o colegiado, com análise realizada por membro relator e revisor, não se mostrando plausível também, o atropelamento da condição processual, com a análise do habeas corpus, sendo este, instrumento inexato para tratar das demandas trazidas pelo impetrante, ainda que ao fundo se tenha por objetivo a liberdade do paciente, visto que para chegar a essa análise, é necessário primeiramente enfrentar fatos e provas contidos nos autos, bem como a dosimetria imprimida pelo julgador de primeiro grau e por fim o regime de pena inicial aplicado.
Nesse sentido:
“regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria” (TJMT, N.U 1019647-20.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).
Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.
Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.” (sic)
Assim, não havendo mudança fática na condição que analisou a questão quanto as acusações de indícios de associação para o tráfico e integrar organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, bem como a pena aplicada ao paciente, e o regime fechado para o cumprimento inicial da pena corpórea, visto terem sido enfrentadas no habeas corpus no. 1019717-03.2020.8.11.0000, e não havendo mudança no quadro anteriormente analisado.
Dessa forma, deixo de conhecer dos referidos pedidos.
Por fim, o impetrante, sustenta que há constrangimento ilegal, por demora na análise do recurso de apelação criminal, interposto.
Acerca dessa questão, é sabido que ao ser condenado, ainda antes do trânsito em julgado, deve o magistrado, expedir guia provisória de execução penal, pouco importando o tempo para o curso de julgamento de eventual recurso de apelação criminal, visto que o tempo em que o paciente/recorrente permanecer segregado, será computado, para efeitos de progressão, em caso de manutenção de sua condenação.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE PROVISORIAMENTE CONDENADO À PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO – ALEGADA MOROSIDADE PARA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA – EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE – ORDEM DENEGADA EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há falar em excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal para análise dos recursos de apelação interpostos, nomeadamente quanto demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente, aliado ao fato de que não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, haja vista a expedição da guia provisória de execução da pena.” (N.U 1014315-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)
In casu, não é possível, com os elementos atuais, verificar se há ou não expedição de guia provisória de execução de pena, bem como se há desídia por parte do juízo competente, na tramitação do recurso de apelação criminal interposto.
Ademais, tem-se que considerar que a sociedade se encontra em meio ao enfrentamento de uma pandemia mundial, sendo certo e lógico que a razoabilidade dos prazos de tramitação dos recursos e demais eventos judiciais, será contemporizado.
Portanto, conheço em parte do mandamus e na parte conhecida, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do recurso de apelação criminal e a expedição de guia provisória de execução de pena.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator